Tribunal: TJDFT
Processo: 0741894-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741894-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: REGINALDO ALVINO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPÇÕES AS em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação por Arbitramento de Sentença no 0726850-17.2019.8.07.0001, acolheu o laudo pericial e arbitrou os danos materiais correspondentes à desvalorização da unidade da autora. Em exame de cognição sumária, o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 19967104). A agravante interpôs agravo interno. Os recursos foram julgados conforme acórdão ID 23571370. A agravante peticiona informando acordo nos autos principais e ausência de interesse no presente recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 8 de março de 2021 13:54:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador